Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-27.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CELULAR PRODUTO DE CRIME. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. O acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo, portanto, o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.
3. Embora o embargante sustente que a busca pessoal do acusado se deu de forma ilegal e, consequentemente, todas as demais provas decorrentes também seriam ilegais, a verdade é que restou demonstrado que os policiais somente abordaram o réu por ele ter se assustado ao ver a viatura, apresentando manifesto nervosismo com a presença das autoridades, o que caracteriza a fundada suspeita que autoriza a busca pessoal.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.